Tribunal: TJMT
Processo: 1073296-81.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073296-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA VERLANGIERI CARMO MARTINS LAPA - CPF: 050.074.391-69 (RECORRENTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1073296-81.2025.8.11.0001.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande
.

Embargante: JULIANA VERLANGIERI CARMO MARTINS LAPA.

Embargada: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA DE BAGAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação por danos morais decorrentes de avaria de bagagem em voo internacional, mantendo apenas a indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer o dano moral presumido e a incidência do Código de Defesa do Consumidor para fins de reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao julgamento.

4.

A avaria da bagagem não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente comprovação de lesão efetiva aos direitos da personalidade.

5.

A responsabilidade objetiva da companhia aérea não dispensa a demonstração do dano extrapatrimonial.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da conclusão adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos de declaração rejeitados.

8.

Tese de julgamento: “1. A avaria de bagagem não configura automaticamente dano moral indenizável. 2. A responsabilidade objetiva do transportador não afasta a necessidade de comprovação do dano extrapatrimonial. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela empresa requerida, a fim de afastar a condenação por danos morais, mantendo apenas a reparação pelos danos materiais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), decorrentes da avaria da bagagem.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que a avaria grave da bagagem configura dano moral presumido (in re ipsa), bem como ao não reconhecer a prevalência do Código de Defesa do Consumidor para fins de reparação extrapatrimonial em voos internacionais. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei nº 9.099/1995, os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à manifestação de mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador, tampouco à rediscussão do mérito com o propósito de alterar o resultado do julgamento.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A decisão consignou expressamente que a avaria da bagagem, embora configure falha na prestação do serviço e enseje reparação pelos danos materiais comprovados, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. O colegiado concluiu que os transtornos narrados não ultrapassaram a esfera dos aborrecimentos cotidianos, porquanto a autora não demonstrou circunstância excepcional apta a atingir sua dignidade ou seus direitos da personalidade, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Também não se verifica omissão quanto à tese de dano moral presumido e à incidência do Código de Defesa do Consumidor.
O acórdão reconheceu a responsabilidade objetiva da companhia aérea, mas assentou que tal circunstância não dispensa a comprovação da efetiva lesão extrapatrimonial.
Desse modo, a tese de configuração automática do dano moral foi devidamente examinada e afastada à luz das particularidades do caso concreto.

O que se constata, em verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado. Todavia, a rediscussão de teses jurídicas já apreciadas não se mostra admissível na estreita via dos embargos de declaração. Eventual erro de julgamento deve ser impugnado pelo meio processual adequado, não se confundindo com os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026